Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013396-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24966251, o SINDIRETA solicitou a habilitação de sucessor de CARLA ROSANE GUTERRES SOARES. Para tanto, juntou os documentos de ID: 24966255 e 24966256. No ID: 24944264, consta ofício requisitório de precatório expedido em favor da citada servidora (PCT n. 0711303-66.2021.8.07.0000). Devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL anuiu com o pedido do SINDIRETA (ID: 25306704). É o relato necessário. Decido. Os documentos hábeis à habilitação processual se encontram nesta ordem: i) certidão de óbito de CARLA ROSANE GUTERRES SOARES - ID: 24966256, p. 1; ii) procuração do sucessor processual - ID: 24966255, p. 1; iii) documento de identificação - ID: 24966256 - p. 2 e 24966255 - p. 2 e iv) registro de escritura pública declaratória - ID: 24966256 - p. 3. O SINDIRETA, no ID: 24966251, esclareceu que CARLOS ROGÉRIO ALVES CASSANO, brasileiro, divorciado, autônomo, portador da CI n. 3.448.130 - SSP/DF e CPF n. 362.430.350-34, residente e domiciliado na Rua Beco do Soares 1116, Casa 01, Condomínio Geovana – Viamão/RS, CEP 94.450-550, passou a ser o detentor do direito creditório sobre o requisitório de ID: 24944264, na sua totalidade, por ser o único herdeiro. Primeiramente, acerca do pedido de habilitação de sucessor, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. O requerente comprovou o óbito da substituída processual em questão pela certidão vista ao ID: 24966256, bem como a qualidade de herdeiro (ID: 24966255 e 24966256). A representação processual do sucessor está regular. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 25306704), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Isso posto, defiro a habilitação CARLOS ROGÉRIO ALVES CASSANO à sucessão processual de CARLA ROSANE GUTERRES SOARES. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão, com vistas à retificação do PCT n. 0711303-66.2021.8.07.0000. Após, às partes, no que toca ao prosseguimento do feito. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador